Tribunal: TJDFT
Processo: 0745653-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745653-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ARTE EM FANTASIAS E ANIMACAO LTDA - ME, ROLDAO MEIRA DE OLIVEIRA, LUCIA DE FATIMA ARAUJO MEIRA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal, com amparo no art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília/DF, em 25 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator